Tribunal: TJPA
Processo: 0813107-77.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813107-77.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JOCLEITON PINHEIRO LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813107-77.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE DECISÃO LIMINAR Nº 0803184-11.2024.8.14.0070

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JOCLEITON PINHEIRO LIMA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO POR TATUAGEM VISÍVEL. ILEGALIDADE DE RESTRIÇÃO EDITALÍCIA MERAMENTE ESTÉTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo CEBRASPE contra decisão liminar proferida em Mandado de Segurança impetrado por candidato eliminado do Concurso Público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará. A exclusão se deu por presença de tatuagens em regiões visíveis, IMC elevado e pressão arterial acima do limite editalício. A liminar deferida determinou a reintegração do candidato, com base em documentação médica e na tese firmada pelo STF no Tema 838 da Repercussão Geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a eliminação de candidato de concurso público com fundamento exclusivo em tatuagens visíveis, sem conteúdo ofensivo ou incompatível com o cargo, é constitucionalmente válida à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A eliminação do candidato por IMC e pressão arterial foi reconsiderada pela própria banca examinadora após a apresentação de laudos médicos, subsistindo como única causa a presença de tatuagens em regiões visíveis.

4.

A jurisprudência do STF (Tema 838 da Repercussão Geral) considera inconstitucionais as restrições editalícias a pessoas com tatuagens, salvo se houver conteúdo que viole valores constitucionais, o que não se verifica no caso concreto.

5.

A intervenção judicial não configura violação à separação dos poderes quando se trata de controle de compatibilidade entre normas editalícias e preceitos constitucionais, como a liberdade de expressão e a dignidade da pessoa humana.

6.

A ausência de previsão legal específica e a natureza meramente estética da restrição tornam a cláusula editalícia inconstitucional por afronta aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, igualdade e legalidade.

7.

O perigo de dano irreparável decorre da possível exclusão definitiva do candidato do certame, justificando a manutenção da liminar concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É inconstitucional a eliminação de candidato em concurso público com base exclusiva em tatuagens visíveis, sem conteúdo ofensivo ou incompatível com o cargo, por ausência de previsão legal e violação aos princípios constitucionais.

2.

O controle judicial de cláusulas editalícias é legítimo quando se verifica incompatibilidade com direitos fundamentais previstos na Constituição.

3.

Editais de concurso público não podem impor restrições meramente estéticas, sob pena de violação à dignidade da pessoa humana, à igualdade e à liberdade de expressão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, I, III, IV e X; art. 37, I; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF, RE 898.450, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 31.05.2017 (Tema 838 da RG)

·

TJ-PB, Ap. Cív. 01243108120128152001, Rel. Des. Onaldo Rocha de Queiroga

·

TJ-CE, Rem. Nec. 0831703-80.2014.8.06.0001, Rel. Des. Inácio de Alencar Cortez Neto

·

TJ-SP, Ap. Cív. 1005811-95.2019.8.26.0053, Rel. Des. Eduardo Gouvêa

·

TJ-PA, Rem. Nec. 00321439420138140301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira

·

TJ-PA, AI 00004481620178140000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran

TJ-PA, Rem. Nec. 0817992-51.2017.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE contra decisão interlocutória ID 120559780, proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Abaetetuba/PA, nos autos do Mandado de Segurança n.º 0803184-11.2024.8.14.0070, impetrado por Jocleiton Pinheiro Lima.

Na origem, trata-se de
mandado de segurança
, ajuizado pelo recorrido com o objetivo de obter sua reintegração ao Concurso Público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, após ter sido eliminado na fase de avaliação de saúde por apresentar tatuagens em regiões visíveis, IMC superior ao permitido e pressão arterial elevada, nos termos do edital do certame.

O juízo
a quo
deferiu liminar para determinar que a autoridade coatora reintegrasse o impetrante no concurso, autorizando sua participação nas etapas subsequentes, sob pena de multa diária, fundamentando-se na relevância dos documentos médicos juntados e na aplicação da tese firmada no Tema 838 da Repercussão Geral do STF, que veda restrições baseadas em tatuagens, salvo se ofensivas a valores constitucionais.

Inconformado, o CEBRASPE interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento (ID 21309742), arguindo que a a decisão recorrida viola os princípios da legalidade, da vinculação ao edital e da separação dos poderes, uma vez que a eliminação do candidato decorreu da aplicação das regras editalícias, devidamente previstas e justificadas.

Alega que a decisão judicial substituiu a banca examinadora ao reavaliar aspectos técnicos da aptidão física e da estética corporal do candidato, o que encontra óbice na tese firmada no Tema 485 do STF. Argumenta, ainda, que o edital é a "lei do concurso", com força vinculante para a Administração e os candidatos.

Por essas razões, requer a concessão do efeito suspensivo e a reforma da decisão agravada, para que seja restabelecida a eliminação do candidato do certame.

Na Decisão ID 21422969, determinei a intimação
do Estado do Pará
para ingressar no feito como litisconsorte ativo, em razão de seu interesse direto na controvérsia, considerando sua vinculação institucional ao certame, bem como
reservou-se o exame do mérito do recurso para momento posterior
, após colhidas todas as manifestações necessárias, inclusive do Ministério Público.

O agravado apresentou Contrarrazões (ID 22931743), sustentando que a decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência consolidada do STF, especialmente no que tange ao Tema 838 da Repercussão Geral, que considera inconstitucional a eliminação de candidatos por razões estéticas, como a presença de tatuagens, salvo em hipóteses excepcionais.

Destaca que as suas tatuagens não são ofensivas, não comprometem a função pública almejada e que foi devidamente aprovado nas demais etapas do concurso. Assevera, ainda, que os exames médicos complementares afastam qualquer inaptidão física para o cargo.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público de 2º Grau se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 25381002).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento.

Antes de mais nada, ressalto que, neste momento processual, cabe-nos apenas verificar se a decisão do juízo
a quo
que concedeu medida liminar requerida foi acertada ou não.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a análise acerca da presença cumulativa dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, dispostos no art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

No caso concreto, discute-se a legalidade da eliminação do candidato sob a justificativa de apresentar tatuagens em região da cervical e dorso da mão, além de índices de IMC e pressão arterial superiores aos parâmetros previstos em edital.

Ainda que inicialmente o edital tenha apontado múltiplas causas para a inaptidão, sobrevieram laudos médicos demonstrando a plena aptidão do candidato em relação ao IMC e à pressão arterial, resultando na reconsideração parcial da banca quanto a esses dois pontos, mantendo-se a exclusão apenas pela presença das tatuagens.

O agravante sustenta a prevalência do princípio da vinculação ao edital, reputando indevida a intervenção judicial, sob o argumento de que a decisão impugnada implicaria invasão do mérito administrativo, contrariando o Tema 485 da Repercussão Geral do STF.

Todavia, razão não lhe assiste.

Ao contrário do que sustenta o agravante, a matéria posta em debate não se refere à revisão de critérios técnicos adotados pela banca examinadora no julgamento de provas, mas sim à análise da compatibilidade entre cláusulas editalícias e normas constitucionais, o que justifica, e até impõe, o controle judicial, não havendo qualquer violação à independência da Administração.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 838 da Repercussão Geral
, firmou orientação cristalina no sentido de que
“
editais de concurso público não podem estabelecer restrição a pessoas com tatuagem, salvo situações excepcionais, em razão de conteúdo que viole valores constitucionais
”
.
(RE 898450, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17-08-2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-114 DIVULG 30-05-2017 PUBLIC 31-05-2017)
.

No caso em apreço, o agravado foi excluído do certame unicamente em razão de possuir tatuagens situadas na região cervical e no dorso das mãos, cuja visibilidade, segundo a banca, infringiria o disposto no item 11.30, inciso III, do edital. Não há qualquer alegação de que as tatuagens apresentem conteúdos de natureza discriminatória, ofensiva, obscena ou que afrontem valores republicanos ou institucionais. A argumentação da própria parte agravante, inclusive, limita-se a apontar a localização e a dimensão das tatuagens, sem adentrar ao conteúdo das imagens ali contidas.

Outrossim, as alegações do agravante de que as tatuagens comprometem a imagem institucional da Polícia Militar carecem de respaldo constitucional e jurisprudencial. A tese de que tatuagens visíveis prejudicam a atividade policial foi expressamente rechaçada pela Suprema Corte, que reconheceu
a inconstitucionalidade de critérios meramente estéticos ou discriminatórios
, na ausência de lei formal que os justifique e de demonstração concreta de incompatibilidade com o cargo pretendido.

Corroborando esse entendimento, o Ministério Público do Estado do Pará, em sua manifestação, assinala que
a exclusão do candidato por razão meramente estética representa afronta aos princípios da igualdade, da dignidade da pessoa humana, da liberdade de expressão, da proporcionalidade e do livre acesso aos cargos públicos
, fundamentos estes reiteradamente reconhecidos pela jurisprudência do STF. A intervenção judicial, nesse contexto, não se apresenta como indevida, mas como
exigência constitucional para a proteção de direitos fundamentais violados por critérios desarrazoados do edital
.

Nesse sentido também se manifesta a jurisprudência pátria:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS PM/BM 2008 . EXCLUSÃO DO CANDIDATO POR POSSUIR TATUAGENS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ELIMINAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DOS APELOS .

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo Estado da Paraíba e pelo Autor contra sentença da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, em Ação de Obrigação de Fazer, julgou procedente o pedido para assegurar a participação do Promovente no curso de formação de soldados PM/BM 2008, com direito de posse e salário, inclusive, reservando vaga no certame. A sentença também condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. O Estado da Paraíba apelou, sustentando que o edital do concurso prevê a eliminação de candidatos com tatuagens obscenas ou ofensivas . O Autor, por sua vez, também interpôs apelação solicitando dilação do prazo para o exame de saúde e majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se a presença de tatuagens no corpo do Autor justifica sua eliminação do concurso público, conforme previsto no edital; (ii) se é cabível a concessão de prazo adicional para o Autor realizar o exame de saúde; e (iii) se é possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III . RAZÕES DE DECIDIR

O edital do concurso público para o curso de formação de soldados PM/BM 2008 não prevê eliminação por simples presença de tatuagens, mas apenas para tatuagens que tenham conteúdo obsceno ou ofensivo, o que não é o caso das tatuagens do Autor (um "dragão" e uma "lagarta"), as quais não demonstram conduta social inadequada.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no Tema 838 de Repercussão Geral, determina que editais de concurso público não podem estabelecer restrição a pessoas com tatuagens, exceto se as tatuagens violarem valores constitucionais, como incitação à violência ou obscenidade, o que não ocorre neste caso.

O pedido de dilação de prazo para o Autor realizar o exame de saúde não encontra amparo legal, sendo desnecessária sua concessão, conforme fundamentado pelo juízo de primeira instância.

Quanto aos honorários advocatícios, o percentual de 10% sobre o valor da causa foi fixado de acordo com o art . 85 do Código de Processo Civil, atendendo aos critérios estabelecidos, razão pela qual não há justificativa para majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos. Sentença mantida .

Tese de julgamento:

A presença de tatuagens que não exibem conteúdo obsceno ou ofensivo não constitui motivo para eliminação de candidato em concurso público, sendo vedadas restrições sem justificativa racional e compatível com valores constitucionais.

O edital de concurso público deve observar o princípio da isonomia e só pode impor restrições a candidatos com tatuagens se houver justificativa razoável e previsibilidade legal de incompatibilidade com o cargo público.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º; CPC, art . 85; CPC, art. 1.013, § 3º, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 838 de Repercussão Geral .

(TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 01243108120128152001, Relator: Gabinete 20 - Des. Onaldo Rocha de Queiroga, 1ª Câmara Cível)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO DA PM. REPROVAÇÃO EM INSPEÇÃO DE SAÚDE . PRESENÇA DE TATUAGEM VISÍVEL SOB O UNIFORME. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGISLATIVA ESTADUAL QUE FUNDAMENTE A RESTRIÇÃO EDITALÍCIA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A RESTRIÇÃO E AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. TEORIA DA DESIGUALDADE JUSTIFICADA . PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 838). REQUISITO OFENSIVO A DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS CIDADÃOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA IGUALDADE E DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. REMESSA CONHECIDA . SENTENÇA MANTIDA. I. Cinge-se a demanda em remessa necessária em decorrência de sentença que julgou procedente a Ação Anulatória com pedido de tutela antecipada. O impetrante, que logrou êxito na aprovação na primeira e segunda etapa do Concurso Público para o cargo de Soldado da PM, restou eliminado na fase de inspeção de saúde em virtude da presença de tatuagem, considerada "condição incapacitante" para o exercício do cargo de soldado da PM, em face da disposição exposta na cláusula 8 .9.1.5. no edital do certame . II. É inegável que o âmbito militar é constituído por padrões de apresentação rigorosos, exigidos aos integrantes das Forças Armadas e aos militares estaduais e do Distrito Federal, com uma série de regras específicas, que demonstram-se proporcionais ao exercício da atividade. Ocorre que, no momento em que uma exigência estatal específica imiscui-se na esfera da liberdade de expressão, bem como no direito ao livre desenvolvimento da personalidade, obstaculizando um cidadão de trabalhar para o Estado, torna-se possível e, até recomendável, a intervenção judicial para verificar a compatibilidade da referida restrição com o texto constitucional. III . Nesse sentido, é importante salientar, ab initio, que resta pacificada a jurisprudência da Corte Suprema no que tange à necessidade de previsão legal, expressa em lei formal, para que se legitime a restrição para o acesso a cargo público constante em editais de concurso. In casu, a cláusula editalícia que veda ao candidato que possua tatuagens visíveis com o uso do uniforme, não encontra respaldo ou previsão em qualquer dispositivo de lei que rege a atuação da corporação. IV. A Carta Magna apresenta uma série de restrições à investidura em cargos públicos v . g., idade mínima, idade máxima e nacionalidade para a nomeação de determinados agentes políticos (e. g., CRFB/88, art . 14, § 3º), sem que isso ofenda o princípio da isonomia. Isso porque, entende o legislador constitucional que a lei que restringe o acesso a cargo público somente se revela constitucional, caso plenamente justificável para o pertinente desempenho das atividades do servidor. V. Nesse esteio, o que a doutrina pátria denomina de Teoria da Desigualdade Justificada enuncia ser necessário haver uma justificativa racional para que se atribua tratamento jurídico diferenciado aos indivíduos, devendo tal fundamento racional estar afinado com os valores constitucionais . VI. Evidencia-se, aqui, a ausência de razoabilidade de restrição editalícia impedindo o candidato de acessar uma função pública pelo simples fato de possuir tatuagem, na medida em que este critério apresenta-se como discriminatório e carente de justificativa racional que o ampare. De modo que, o simples fato de um candidato em certame público possuir tatuagens, visíveis ou não, não pode ser tratado pelo Estado como parâmetro discriminatório quando do deferimento de participação em concursos de provas e títulos para ingresso em uma carreira pública. É o que decide, em entendimento pacificado, o Supremo Tribunal Federal no Tema 838 de Repercussão Geral: "Editais de concurso público não podem estabelecer restrição a pessoas com tatuagem, salvo situações excepcionais em razão de conteúdo que viole valores constitucionais .". VII. Isso porque, a Corte Suprema firmou o entendimento de que apenas situações excepcionais são aptas a fundamentar a restrição, quais sejam: tatuagens que exteriorizem valores excessivamente ofensivos ao desempenho da função pública, incitem a violência, apresentem ameaças reais ou representem obscenidades, visto que tais características apresentam incompatibilidade com os valores éticos e sociais da função pública a ser exercida. In casu, a tatuagem do candidato não se enquadra nestas características, de modo que, sua exclusão do certame deu-se apenas em face de motivos estéticos . VIII. Remessa necessária conhecida. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em por unanimidade, conhecer da remessa necessária e pela manutenção da sentença em todos os seus termos . Fortaleza, 17 de fevereiro de 2020 Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Relator

(TJ-CE - Remessa Necessária: 08317038020148060001 CE 0831703-80.2014.8.06 .0001, Relator.: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, Data de Julgamento: 17/02/2020, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 17/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – Ação ordinária – Concurso público para o cargo de soldado PM 2ª classe – Edital nº 3/321/14 – Pleito que visa a anulação do ato que o reprovou na fase de exame médico por possuir duas tatuagens visíveis quando da utilização de uniforme de treinamento físico – Sentença de improcedência - Desclassificação do certame que configura afronta aos princípios da isonomia, legalidade, razoabilidade e proporcionalidade – Tatuagens do autor que não ofende a moral e aos bons costumes, tampouco valores constitucionais – Entendimento exarado pelo STF no Tema 838 quanto à impossibilidade de restrição em editais de concurso público a pessoas com tatuagem, salvos nos casos em que verifique conteúdo que viole valores constitucionais – Sentença reformada – Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 10058119520198260053 SP 1005811-95.2019.8 .26.0053, Relator.: Eduardo Gouvêa, Data de Julgamento: 15/02/2021, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/02/2021)

Do mesmo modo tem se posicionado este Egrégio Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR ESTADUAL. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO POR POSSUIR TATUAGEM VISÍVEL QUANDO DA UTILIZAÇÃO DE UNIFORMES E CICATRIZ DECORRENTE DE CIRURGIA ABDOMINAL . ELIMINAÇÃO FUNDAMENTADA EM ITEM DO EDITAL. ILEGALIDADE DO ATO ANTE A INCONSTITUCIONALIDADE DA PREVISÃO EDITALÍCIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE . POSICIONAMENTO FIRMADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 898.450 (TEMA 838). PRECEDENTES . CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1. Denota-se das previsões editalícias (itens 7 .3.1 e 7.3.6 do Edital n .º 001/PMPA, de 26 de junho de 2012) que os candidatos que possuírem tatuagem visíveis, quando da utilização de qualquer uniforme previsto no Regulamento de Uniformes da Polícia Militar do Estado do Pará e, cicatriz decorrente de cirurgia abdominal, serão considerados inaptos na Avaliação de Saúde.

2. O Edital é ato normativo editado pela Administração Pública para disciplinar o processo do concurso público, no entanto, inobstante o princípio da vinculação ao edital, o mesmo se encontra subordinado à lei, devendo observar os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

3 . Em relação a eliminação da tatuagem, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 898.450 (Tema 838), submetido à sistemática da repercussão geral, decidiu que os candidatos que possuam tatuagens, ainda que de grande dimensão ou de visibilidade quando da utilização de uniforme, poderão ingressar livremente na carreira militar, desde que não representem valores ofensivos à dignidade humana, ao desempenho da função pública pretendida, incitação à violência iminente, ameaças reais ou obscenidades, sendo inconstitucional a disposição que assegure o contrário, ainda que prevista em Editais de Concurso Público.

4. O impetrante foi excluído com a justificativa de possuir tatuagem visíveis quando da utilização de uniforme . A banca não considerou que as tatuagens violam os valores constitucionalmente protegidos. A imagem anexada pelo impetrante também não demonstra tal ofensa.

5. No que tange a cicatriz, a imagem anexada pelo impetrante demonstra que sequer existe a cicatriz mencionada pela Banca . Ademais, não há razoabilidade para tal eliminação, pois, a existência de uma cicatriz (se houvesse) não ocasiona restrição ao exercício da função policial.

6. Indevida a exclusão do candidato por fundamento que se quer possui previsão em Lei. Observância aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, à preservação da liberdade de expressão, nos termos dos arts . 5º, IV e X e 37, I da CF/88. Precedentes.

7. Manutenção da sentença em sede de Remessa Necessária, para que o impetrante possa participar das demais etapas do certame .

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00321439420138140301 21149332, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 22/07/2024, 1ª Turma de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. REPROVAÇÃO EM EXAME MÉDICO . CANDIDATO COM TATUAGEM VISÍVEL. SUPOSTA AFRONTA A PREVISÃO EDITALÍCIA. TEMA 838. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 898 .450/SP. INCONSTITUCIONALIDADE DAS RESTRIÇÕES A PESSOAS COM TATUAGEM, VISÍVEL OU NÃO, SALVO SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS EM RAZÃO DE CONTEÚDO QUE VIOLE OS VALORES CONSTITUCIONAIS. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau nos autos do Mandado de Segurança, que concedeu o pedido liminar para que o impetrante permanecesse participando do concurso para policial militar, pois o mesmo teria sido desclassificado na segunda fase, mais precisamente no exame médico, que o considerou "inapto/incapaz", por apresentar tatuagem visível ao uso do uniforme de serviço . 2. Na hipótese dos autos o ato administrativo atacado desclassificou o candidato por ter ?tatuagem extensa no braço até o cotovelo direito, visível quando se utiliza uniforme previsto pela corporação.? Com efeito, a eliminação do impetrante, na forma como prevista no edital do concurso colide com a tese adotada em sede de repercussão geral pelo C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 898 .450/SP que assentou a tese de que "editais de concurso público não podem estabelecer restrição a pessoas com tatuagem, salvo situações excepcionais em razão de conteúdo que viole valores constitucionais". 3 - Desta forma, eventual restrição a pessoas com tatuagem só seria possível se o conteúdo do desenho ou escrito violar valores constitucionais, veiculando ideologias terroristas ou extremistas contrárias às instituições democráticas, apologia à violência, criminalidade; discriminação ou preconceitos de raça, credo, sexo ou origem; atos libidinosos ou atos ofensivos às Forças Armadas, não sendo esta a hipótese dos autos, pois o conteúdo da tatuagem sequer foi mencionado na motivação do ato administrativo atacado. 4 ? Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AI: 00004481620178140000 BELÉM, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 10/12/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 14/12/2018)

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL PROCESSO Nº: 0817992-51.2017.8.14 .0301. EXPEDIENTE: 1º TURMA DE DIREITO ;SENTENCIADO: ALEX PEREIRA DE SALES ADVOGADA: MARIA CLAUDIA SILVA COSTA- OAB/PA Nº 13.085 SENTENCIADOS: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ E ESTADO DO PARÁ SENTENCIANTE: JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM PROCURADORA DE JUSTIÇA CÍVEL: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. CONCURSO PÚBLICO . CANDIDATO EXCLUÍDO NA FASE DO EXAME DE SAÚDE POR APRESENTAR TATUAGEM. IMPOSSIBILIDADE. ATO DISCRIMINATÓRIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E IGUALDADE . TEMA DISCUTIDO EM REPERCUSSÃO GERAL. RE Nº 898.450. SENTENÇA MANTIDA .

No caso, o Impetrante busca provimento jurisdicional que garanta o seu prosseguimento nas demais fases do concurso público nº 001/2016 para provimento de cargos de policial militar (praça), tendo em vista que foi considerado inapto na segunda etapa, em razão de possuir tatuagem no corpo.

No julgamento do Recurso Extraordinário n.º 898.450/SP, em repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal adotou o entendimento de que os editais de concurso público não podem estabelecer restrições a indivíduos com tatuagem, salvo em situações excepcionais, em que a simbologia do desenho represente violação a valores constitucionalmente protegidos

A existência de tatuagem como critério de eliminação em nada avalia a capacidade do candidato para o desempenho da função pública a que concorre no certame .

As normas editalícias não podem limitar ou impor o qual a Lei não restringiu.

Convém notar, outrossim, que conforme id nº 2568725 - Págs. 1 a 4 e pelas palavras do candidato, este possui duas tatuagens, “o antebraço é uma tribal e a da panturrilha é uma tatuagem maori com três desenhos unificados (coruja que significa sabedoria, tartaruga que significa família e o Deus do sol que significa amor e prosperidade)”.

Dessa forma, não se considera razoável a eliminação do impetrante, eis que as tatuagens não são ofensivas nem tampouco atentatórias aos bons costumes, à moralidade, nem viola o Estado Democrático de Direito, motivo pelo qual não se vislumbra qualquer incompatibilidade com os requisitos do cargo público para o qual concorre .

Em sede de reexame necessário, confirmo a sentença que concedeu a segurança, determinando que o candidato prossiga nas demais etapas do concurso público.

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 0817992-51.2017.8 .14.0301, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 21/06/2021, 1ª Turma de Direito Público)

Destarte, vislumbro a probabilidade do direito do agravado, ante a plausibilidade jurídica do direito invocado, que encontra respaldo direto no entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal. Já o
periculum in mora se mostra evidente diante da possibilidade da perda da oportunidade de participação nas etapas seguintes do certame.

Portanto, presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar na origem, não há qualquer nulidade ou ilegalidade a macular a decisão recorrida.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/09/2025